Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704523-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ESTACAO SERVICOS LTDA - EPP, MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA (autor) tendo por objeto a r. decisão (ID 78003100 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0027285-54.2014.8.07.0018, ajuizada contra a ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP, MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA MOURA, na qual pronunciou a prescrição da pretensão em face da primeira requerida, ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP. Aduz que “A decisão recorrida sustenta, em síntese, que as alterações societárias promovidas na empresa executada eram passíveis de conhecimento prévio por parte da exequente. Em virtude disso, esta seria exclusivamente responsável pela demora na citação ficta da executada. Ocorre que a alteração contratual do nome empresarial e do quadro societário não possui o condão de eximir os antigos sócios das dívidas da sociedade. Isso porque, como cediço, nos termos do artigo 1.003 do Código Civil, nos casos de alteração do quadro societário, o sócio cedente, responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. Pondera que há equívoco na interpretação adotada na origem quanto ao §2o do art. 240 do CPC, uma vez que “não há menção quanto à efetividade das providências necessárias à citação”, e que, por aplicar norma que excepciona a regra prevista no §1o do mesmo dispositivo mencionado, demanda interpretação restritiva. Liminarmente pugna pela “atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo”. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. Instados a regularizar a representação processual, veio a manifestação de ID 23514838, a qual reputo suficiente para cumprir a determinação judicial. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, o cerne do recurso é a insurgência da parte agravante quanto ao pronunciamento da prescrição em relação a uma das partes requeridas, no caso, a ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP. De uma leitura superficial da r. decisão agravada, mas a apropriada para este momento processual, denota-se ter sido devidamente fundamentada. Confira-se: “(...) Trata-se, com petição inicial de ID no 31198719, de ação de ressarcimento proposta pelo BRB S/A em face, inicialmente, de B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME, MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA. Aduz o Autor que a primeira Ré (Correspondente 757) “utilizou-se indevidamente de numerário do Banco no valor não atualizado de R$ 1.148.741,65 (um milhão, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), tendo em vista a realização de diversas operações realizadas”. Manifesta que essas operações datam de 14/10/2013 a 30/4/2014. Aduz ter observado que “a partir do mês de agosto de 2013, grande quantidade de operações fraudulentas atípicas ocorridas com cartões clonados no correspondente não bancário 757 [Primeira Ré]”, bem como “identificada uma série de pagamento em espécie (dinheiro) suspeitos”. Requer, no mérito, a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia apontada, devidamente atualizada. Documentos acompanham a inicial, especialmente aquele apontado no ID no 31198787. Mandado de citação em nome da empresa B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME realizado na pessoa da segunda Requerida. Para tanto, vide ID no 31199796. No ID no 31201202, os Requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA apresentaram tempestivamente contestação alegando suas ilegitimidades passivas, vez que “não há, uma única clausula, lega e/ou contratual, que obrigue os Réus, pessoas físicas, indenizarem o Autor, quando não houver concorrência da culpa pessoal destes, na ocorrência de ilícitos fraudatórios”. Além disso, asseveram que “não eram, ao tempo dos fatos, titulares da Sociedade Empresária”, e esclarecem que “empregado do Autor era profundamente envolvido com a quadrilha, tanto que fora condenado [na seara criminal] com demais envolvidos”. Reputam que o Autor “agiu em extrema leniência aos fatos, conquanto, ela não cumprira com as normas legais que lhe são impostas”. Pugnam, ao final, pela improcedência dos pedidos, bem como condenação do BRB S/A em litigância de má-fé. Réplica juntada no ID no 31201523. Em petição de ID no 31201805 os Requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA fundamentam que não houve revelia quanto à Requerida B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME, ao argumento de que apresentaram peça contestatória e, desta forma, não se operarem os efeitos da revelia à empresa Requerida. Na oportunidade, requereram a produção de provas testemunhal, inclusive com depoimento pessoal, e pericial. Decisão de ID no 31202102, proferida em 14/11/2018, INDEFERIU o pedido de depoimento pessoal e DEFERIU, tão somente, a oitiva das testemunhas arroladas pelos Requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA. Houve, dessa forma, postergação de análise da pertinência da prova pericial para pós audiência. Audiência realizada em 14/2/2019 (ID no 31202605), oportunidade na qual o advogado dos Requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA alegou “que, por equívoco, também estaria atuando em nome da Primeira Requerida. Contudo, esclarece que não possui procuração da empresa e que, perante a junta comercial, constam como representantes pessoas diversas de seus clientes”. Documentos quanto ao contrato social da Primeira Requerida, e alterações, juntados nos ID’s 32265162 a 32265083. O BRB S/A, sob o ID no 36428538, requereu a inclusão no polo passivo do senhor ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO, o qual, segundo esses contratos, seria o novo sócio da empresa. Decisão de ID no 37801735 INDEFERIU esse pedido, porquanto a “sucessão empresarial ocorre quando o adquirente é considerado sucessor da empresa adquirida, podendo ser responsabilizado pelos débitos desta última. Ocorre, no entanto, que a responsabilidade por sucessão empresarial ocorre entre empresas, não devendo recair sobre o novo sócio, uma vez que a responsabilização não é pessoal”. Foi determinada, no entanto, a citação da empresa em nome desse sócio. Após, tentativas de citação, inclusive com pesquisa de endereço em todos os sistemas disponíveis pelo Juízo, consoante ID’s no 38889651, 39740991, 40032789, 41951735, 42184798, 41284852, 42184897, 42607440, 42614708, 53132160, 57501423 e 50031384, o Autor requereu a citação por edital da Primeira Requerida, nos termos da alteração contratual de ID’s no 32265162 a 32265083, o que foi deferido no despacho de ID no 55895858. Transcorrido in albis prazo para eventual manifestação (ID no 64797004), os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública do DF – DPDF). A Defensoria Pública do DF, na condição de curadora, apresentou contestação (ID no 72446539) em nome da empresa ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP alegando preliminar de nulidade de citação e prejudicial de prescrição. No mérito, alegou fluência dos juros da dívida a contar da citação e negativa geral em relação aos demais pontos. Réplica apresentada sob o ID no 74963956. É o relato do necessário. Decido, nos termos do art. 357 do CPC. Inicialmente, é de se destacar que o feito se enquadra em META 2 do CNJ. Dito isso, passo a sanear e organizar o feito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA POR MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA Aduzem esses Requeridos que não podem ser responsabilizados, sob o primordial fundamento de que “não há, uma única clausula, legal e/ou contratual, que obrigue os Réus, pessoas físicas, indenizarem o Autor, quando não houver concorrência da culpa pessoal destes, na ocorrência de ilícitos fraudatórios”. Ora, apurar eventual culpa ou responsabilidade pelos danos elencados na inicial é matéria atinente ao próprio mérito da demanda. Ademais, conforme bem narrado e incontroverso pelas partes, as operações fraudulentas têm estreita relação com o correspondente não bancário de número 757, o qual, conforme documento de ID no 31198787 – pág. 17 e seguintes, era a contratada B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME, ou seja, a primeira Requerida, a qual tinha como sócios, à época da celebração do contrato, os também Requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA. Nesse sentido, REJEITO essa preliminar. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA REQUERIDA ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP. O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital será feita: “I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei”. Ora, conforme ID’s 38889651, 39740991, 40032789, 41951735, 42184798, 41284852, 42184897, 42607440, 42614708, 53132160, 57501423 e 50031384, este Juízo tentou, por diversas vezes e diferentes endereços, a intimação pessoal do senhor ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO, até mesmo naquele consultados em todos os sistemas disponíveis. Este Eg. TJDFT já decidiu, em casos similares, quanto à regularidade dessa modalidade de citação: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ. LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido pelo qual a executada pretendia o reconhecimento da nulidade da citação por edital. O magistrado fundamentou que foi constatado nos autos não ter sido a parte ré encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive naqueles obtidos mediante pesquisa aos sistemas disponíveis ao juízo. 2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. 3. Frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, têm-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. 3.2. Até a presente data, é controverso o endereço onde a devedora possa ser localizada, pois informa endereço incompleto, sem indicar o número da quadra. 4. Jurisprudência: "Realizadas diversas diligências e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização. (...)" (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1271767, 07140858020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. As exigências para citação por edital restam cumpridas quando o exequente, buscando promover a citação, diligência em diversos endereços, além de realizar pesquisas através de sistemas informatizados de consulta como o Infoseg, o Bacenjud, Renajud e Siel. 2. Em se tratando de citação por edital, o prazo de quinze (15) dias para a oposição de embargos a execução, conta-se do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, nos termos do art. 257, inciso III, do CPC. 3. Não tendo o embargante oposto embargos à execução no referido prazo, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1234514, 07030618620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há que se cogitar qualquer nulidade. Por fim, um pequeno comentário se faz necessário. Nas certidões de ID’s 42184852 e 50031384 consta notícia que o senhor ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO é falecido. Contudo, em consulta ao CRC-JUD (documento anexo) não foi encontrada qualquer certidão de óbito em relação ao mesmo. Por conseguinte, AFASTO essa preliminar. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO Alega a Curadoria de Ausentes que a responsabilidade para eventual pagamento para indenização por parte da empresa ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP está fulminada pela prescrição. Antes de analisar essa prejudicial, cabe esclarecer novamente os fatos. O BRB, inicialmente, formulou pretensão ação em face B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME quanto aos supostos atos ilícitos praticados em 14/10/2013 a 30/4/2014. Conforme segunda alteração contratual colacionada no ID no 32265065 – pág. 5 e seguintes (protocolada em 15/10/2013) na Junta Comercial do Distrito Federal, houve alteração do nome empresarial para ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME, assim como do quadro societário: o senhor ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO passou a ser o único sócio em substituição aos Requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA. Ou seja, as alterações ocorridas, seja em relação ao nome empresarial sejam em relação ao quadro societário, e respectivo representante legal, ocorreram quase um ano antes do ajuizamento da presente ação. Isso significa que essas informações seriam perfeitamente alcançáveis pela instituição financeira demandante, antes de que se procedesse ao ajuizamento da presente ação. Dito isso, e tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a apresentação da demanda até a citação ficta da empresa requerida, qual seja ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME, não há como não responsabilizar o Autor por este interregno, no qual foram realizadas diligências desnecessárias, com tumulto processual, e prolongamento do tempo de tramitação do feito. É dizer, a culpa pela demora na realização da citação da empresa requerida se deu, exclusivamente, por culpa do BRB S/A que, como Autor da ação, teria o ônus de buscar as informações necessárias à identificação da empresa requerida e providenciar sua devida citação. O que só acabou ocorrendo após mais de cinco anos desde que ajuizado o feito. Com efeito, dispõe o §1o, do art. 240, do CPC, que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, todavia, incumbe ao Autor adotar as providências necessárias à citação do requerido, sob pena de não se aplicar o disposto no retro mencionado dispositivo. O que não foi feito pela parte autora na presente demanda. Não se pode olvidar que sobre as partes litigantes recaem ônus relativamente às suas atuações processuais, devendo cooperar entre si e com o Juízo para o alcance de decisão meritória justa, efetiva e em tempo razoável. Especificamente em relação à parte autora, além do ônus de comprovar o seu Direito e outros na sua conduta processual, também lhe pesa o ônus de não ser omisso em relação à apresentação dos dados necessários à identificação do polo passivo e para sua efetiva citação. Como dito alhures, as informações para a qualificação da empresa requerida ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME e a identificação do seu representante legal, já eram possíveis antes mesmo do ajuizamento da ação (32265065 – pág. 5 e seguintes), sendo, desta forma, ônus imputável ao Autor. Ainda mais quando realizou indicação errônea do nome da empresa e de seu representante legal, mesmo diante dos documentos juntados por ele mesmo quando do ajuizamento da ação (cópia dos autos criminais), e que apontam o processo de venda da empresa requerida (ID's no 31195431 - pág. 19, 31195640 - pág. 26, 31197086 - pág. 27, 31197562 - pág. 23 e seguintes). Não se pode, ademais, querer imputar a este Juízo a demora na citação da parte, diante do que se observa no histórico da tramitação. Outrossim, o BRB S/A (ID no 31198719) defende a existência de enriquecimento ilícito dos requeridos. Nesse passo, consoante o disposto no art. 206, §3o, inciso IV, do CPC, o prazo prescricional será de três anos em relação à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Com isso, e diante da não interrupção do prazo prescricional, inegável concluir que a pretensão ora defendida em relação à empresa ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME está fulminada pela prescrição, diante do transcurso de mais de sete anos desde a ocorrência dos fatos imputados à empresa e o presente pronunciamento. Quanto ao ponto, colaciono os seguintes julgados deste E. TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação não foi promovida no decêndio legal. 2. Não basta que o autor seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, alcance o fim almejado, a formação a relação processual com a citação do suplicado e a interrupção da prescrição no prazo de 10 (dez) dias ou antes de exaurido o prazo extintivo de sua pretensão 3. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ. 4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1289608, 00359493320118070001, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020) APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS. EMENDA. CITAÇÃO. NULIDADE. POLO PASSIVO. INVENTARIANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO. I - A citação de pessoa diversa do inventariante para representar o Espólio-réu é inválida e evidencia a desídia do autor em diligenciar previamente à propositura da demanda para perquirir o legitimado a compor corretamente o polo passivo da ação. II - A prescrição interrompe-se pelo despacho citatório proferido pelo i. Juízo a quo somente quando houver a citação válida nos autos. Exegese do art. 202, inc. I, do CC c/c art. 240, §1o, do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1199156, 00486228720138070001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJE: 19/09/2019) - grifei A prescrição ventilada pela Curadoria, portanto, merece acolhimento por este Juízo. DO PONTO CONTROVERTIDO e DA PRODUÇÃO DE PROVAS Ante as alegações das partes, estabeleço como ponto controvertido a definição da responsabilidade pelo numerário desviado em relação às operações realizadas no âmbito do correspondente BRB no 757, entre os dias 14/10/2013 a 30/04/2014, bem como os valores supostamente devidos. O ônus da prova seguirá a regra geral do art. 373, do CPC, uma vez que não há qualquer dificuldade para cumprir o encargo ou justificativa para facilitar a sua produção. No ponto, ressalto que o Autor não requereu a produção de outras provas além daquelas juntadas com a petição inicial. Em contrapartida, sob os ID's no 31201202 e 31201805, os requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA MOURA pugnaram pela produção das provas testemunhal e pericial. Contudo, a prova testemunhal vindicada já foi produzida, conforme se verifica no documento de ID no 31202605. A prova pericial não foi minudenciada. A bem de resguardar a instrução processual e a oportunidade dos requeridos em esclarecer e justificar a necessidade da prova pericial pugnada, faz-se necessária sua intimação. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelos requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA MOURA; b) REJEITO a preliminar de nulidade da citação da requerida ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP; c) PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida em face da requerida ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Deste modo, condeno o BRB S/A ao pagamento das custas processuais proporcionais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão do exercício da Curadoria Especial, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Preclusa a presente Decisão, proceda-se a baixa da requerida; d) determino a INTIMAÇÃO dos requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA MOURA para que esclareçam a pertinência da prova pericial propugnada, esclarecendo a sua finalidade e justificando a sua necessidade, caso ainda tenham interesse na sua produção. Advirto que a ausência de manifestação por parte dos requeridos será interpretada como desistência tácita quanto à produção da prova. Por fim, intimem-se as partes para, caso queiram, exercer o direito previsto no §1o, do art. 357, do CPC, sob pena de estabilidade. DOU O FEITO POR SANEADO. (...)” Com efeito, tenho que as teses aduzidas pelo recorrente, apesar de sua relevância, não possuem, prima oculi, o condão de infirmar a r. decisão hostilizada. Portanto, a análise demanda exame mais aprofundado, o que é inviável e descabido fazer neste momento processual incipiente e de cognição sumária. Ademais, não se verifica, in casu, demonstrada urgência que imponha o deferimento da antecipação da tutela recursal reclamada, nem tampouco que os efeitos da r. decisão hostilizada sejam irreversíveis, ao contrário, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso os efeitos advindos são perfeitamente reversíveis. Gizadas estas considerações, conclui-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada, logo, nega-se este pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator